Tribunal: TJMT
Processo: 1010673-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010673-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), MARIA VANDA PEREIRA MIRANDA - CPF: 001.819.051-08 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010673-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA VANDA PEREIRA MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001442-06.2021.8.11.0021), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada “
imediata suspensão dos descontos realizados
” pelo Banco/réu no benefício previdenciário da autora por não divisar qualquer elemento de convicção acerca do vício de consentimento que alegadamente ensejou contratação de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado (cf. Id. nº 55648881 dos autos de origem).

A autora/agravante alega que “
o instituto da tutela de urgência consiste em provimento imediato que busca amenizar os inconvenientes suportados pela parte que se encontra, aparentemente, em situação de vantagem sob a ótica do direito material
” e que, portanto, é imperativa a reforma da decisão agravada, especialmente por tratar-se de “
demanda de índole negativa que reclama a aplicabilidade do CDC
” e na qual “
o ônus de demonstração da pactuação, assim como de ter prestado informação clara e precisa sobre o produto contratado num todo, recai exclusivamente sobre o banco prestador do serviço
” (sic – cf. Id. nº 91236475 - pág. 5/6).

Reafirma que “
jamais solicitou tal pacto de cartão de crédito
” e aduz que não lhe pode ser exigida apresentação de prova negativa/diabólica de que não consentiu à contratação naquela modalidade, daí porque deve ser admitida a probabilidade do direito alegado.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela para suspender os descontos no seu benefício previdenciário, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº

91236475 - pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. nº 93464467 admitiu o agravo, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. nº 98800456).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir, neste primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela formulado para suspender a realização de descontos no benefício previdenciário da autora/agravante, já que a própria autora admite que não apresentou nenhuma prova das suas alegações, e que conta apenas com a inversão do ônus da prova para ter seu pedido acolhido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021